Tribunal: TJES
Processo: 5016286-39.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016286-39.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA DE MENDONÇA CAMARGOS DALVI

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA. RETENÇÃO EM ELEVADOR. PERDA DA PROVA DO ENEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora relat
ou
que ficou retida em um elevador por cerca de trinta e quatro minutos devido a uma queda de energia elétrica, o que impossibilitou seu comparecimento para realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se a interrupção emergencial de energia elétrica, com rápido restabelecimento, configura falha na prestação do serviço; (II) estabelecer se a frustração em realizar a prova do ENEM gera o dever de indenizar materialmente os custos de cursos preparatórios; e (III) determinar se a retenção temporária no elevador e a perda da prova configuram dano moral passível de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público nas relações de consumo admite excludentes de responsabilidade.

4.
A interrupção no fornecimento de energia com duração aproximada de trinta e quatro minutos, causada pelo contato de galhos na rede elétrica, configura interrupção emergencial por caso fortuito e não caracteriza descontinuidade do serviço, afastando a tese de falha na prestação.

5.
O investimento financeiro em cursos preparatórios agrega conhecimento perene à estudante, consolidando-se como patrimônio intelectual indissociável de sua pessoa, o que inviabiliza o retorno ao status quo ante.

6.
A restituição dos valores referentes ao estudo preparatório configura enriquecimento sem causa, circunstância ratificada pela aprovação da autora no curso de Medicina em outra universidade, alcançando a finalidade do seu esforço educacional.

7.
A retenção temporária em elevador e a frustração pela perda da prova não configuram dano moral
in re ipsa
, inserindo-se na esfera do mero aborrecimento, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo de forma intensa e duradoura.

8.
A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de desdobramentos que extrapolem o dissabor ordinário, ônus probatório do qual a autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A interrupção emergencial e temporária no fornecimento de energia elétrica decorrente de caso fortuito, solucionada em tempo inferior ao limite regulatório, não configura falha na prestação do serviço.

2. O impedimento de realizar exame educacional decorrente de retenção temporária em elevador não enseja a restituição de despesas com curso preparatório, visto que o aprendizado obtido constitui patrimônio intelectual permanente.

3. A retenção temporária em elevador e a consequente perda de prova caracterizam mero aborrecimento, demandando a efetiva comprovação de desdobramentos lesivos e prolongados à integridade psíquica para a reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5016286-39.2024.8.08.0030
.

APELANTE: GABRIELA DE MENDONÇA CAMARGOS DALVI.

APELADA
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Gabriela de Mendonça Camargos Dalvi
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
de
indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada
por ela em face d
a

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
,

q
ue julgou
im
procedentes pedidos
deduzidos na inicial
.

Nas
suas
razões recursais
a apelante sustentou
, em síntese, que:
1) “a EDP responde pelos danos causados independentemente da existência de culpa
”
; 2
) “A omissão na poda de uma árvore que visivelmente ameaçava a fiação representa a quebra direta desse dever de prevenção, sendo a origem de todo o dano subsequente
”
;
3) “O defeito na prestação do serviço não está no tempo de reparo, mas na omissão que permitiu que o dano ocorresse
”
;
e
4) “
o histórico de dedicação e a culminância de um esforço de anos devem ser devidamente considerados na fixação dos danos morais, para que o valor arbitrado reflita a real dimensão do dano causado à apelante
”
.

Requereu o provimento do recurso “para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial”.

A lide versa sobre a responsabilidade civil da concessionária por queda de energia que reteve a apelante em elevador, obstando seu comparecimento para prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio.

Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva estatuída no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludentes. O acervo probatório aponta que a interrupção durou cerca de trinta e quatro minutos, causada pelo contato de galhos na rede elétrica. Consoante o artigo 4º, parágrafo 3º, inciso I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica
1
, interrupções emergenciais por caso fortuito não configuram descontinuidade. O rápido restabelecimento, em prazo significativamente inferior ao limite regulatório para religação normal, afasta a tese de falha na prestação do serviço.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de defeito na prestação do serviço, a pretensão esbarraria na ausência de danos indenizáveis.

No tocante aos danos materiais e à tese de perda de uma chance, é inegável que o investimento em cursos preparatórios agregou conhecimento perene à estudante. Conforme restou demonstrado, a apelante obteve aprovação em segundo lugar para o curso de Medicina na Universidade do Extremo Sul Catarinense, alcançando a finalidade precípua de seu esforço educacional, conforme aduzido pela ré em contestação (id 16831841) e confirmado pela autora em réplica (id 16831847). A restituição desses valores, portanto, configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que o aprendizado se consolidou como patrimônio intelectual indissociável da pessoa da autora, inviabilizando o retorno das partes ao
status quo ante
.

Por fim, tampouco prospera o pedido de reparação por danos morais, visto que o infortúnio vivenciado não transcende a esfera do mero aborrecimento. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte DJe 10-02-2021). Não se tratando de dano
in re ipsa
, cabia à autora comprovar desdobramentos que extrapolassem o dissabor ordinário, causando-lhe sofrimento psicológico intenso e duradouro, ônus do qual não se desincumbiu. O acervo probatório revela que a retenção temporária e a consequente frustração pela perda da prova, a despeito de indesejáveis, não desbordaram em afetação desproporcional e prolongada à integridade psíquica da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.

É como vo
t
o.

1
-
https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator